Tribunal: TJBA
Processo: 0501145-81.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501145-81.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Recuperação judicial. Novação. Falta de interesse de agir. Recurso interposto contra sentença que acolheu parcialmente ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A no valor de R$ 748.514,43, oriundo de contrato de abertura de crédito para capital de giro firmado com empresa em recuperação judicial e seus coobrigados. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação do crédito que afasta o interesse de agir do credor em ação monitória fundada na obrigação original; e (ii) se essa novação alcança os coobrigados solidários. Sabe-se que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos (art. 59 da Lei nº 11.101/2005). Trata-se de novação sui generis, que substitui a obrigação primitiva por nova obrigação nos termos do plano homologado.

A pretensão de constituir título executivo judicial com base na dívida original torna-se carente de interesse de agir, pois a obrigação primitiva foi substituída. O credor deve buscar a satisfação do seu direito nos termos estabelecidos no plano de recuperação judicial, não por meio de ação individual fundada na obrigação original. A novação decorrente da recuperação judicial estende-se aos coobrigados solidários, nos termos do art. 365 do Código Civil. A reconstituição das garantias somente ocorreria na hipótese de descumprimento do plano e decretação da falência (art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005), condição não verificada nos autos. Sentença reformada para acolher os embargos monitórios e extinguir a ação monitória sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), com inversão dos ônus sucumbenciais. Apelo provido.